Tribunal: CARF
Processo: 10880.908808/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908808/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.019 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
ARO ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA MECANICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO RECORRIDA ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Ao contribuinte foi conferido o amplo exercício dos direitos de defesa e do
contraditório, bem como foi observado integralmente o devido processo legal e
adequada e claramente fundamentados a decisão recorrida e o despacho
decisório da autoridade fiscal, não se admitindo a suscitada alegação de
cerceamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. ARTIGOS 150, § 4°, E 173, INCISO I, DO CTN.
INAPLICÁVEIS A PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E A DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO.
Os artigos 150, § 4°, e 173, inciso III, do Código Tributário Nacional, cuidam
dos prazos impostos à Administração Tributária para que promova o
lançamento de ofício de tributo, sendo o instituto inaplicável aos dados
informados pelo sujeito passivo em pedidos de restituição e em declarações de
compensação.
PRESCRIÇÃO. ARTIGO 151, INCISO III, DO CTN. SUSPENSÃO.
O prazo prescricional, para cobrança de tributo definitivamente constituído,
quer de ofício, quer mediante confissão de dívida do contribuinte, suspende-se
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional.
CRÉDITO PLEITEADO PELO CONTRIBUINTE. PROVA DE SUA
PROCEDÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte a prova da procedência do crédito por si pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908808/2017-89
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.019 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908808/2017-89

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 106-
019.592, da 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Pedido de Restituição (“PER”), seguido
de Declarações de Compensação (“DComp”), postulando crédito alusivo a saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, levantado no montante de
R$ 443.217,26.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado, perfazendo o valor de R$ 344.291,15, ao argumento
de que R$ 98.926,11 em retenções do imposto tidas por sofridas na fonte não seriam admissíveis
na composição do saldo negativo, já que as correspondentes receitas não teriam sido oferecidas à
tributação pelo contribuinte.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem contextualizar e resumir as
alegações lançadas pelo contribuinte naquele primeiro apelo, reproduzo excertos do relatório da
decisão recorrida:
Cientificada em 12/04/2017, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 12/05/2017. Em resumo, assim se pronunciou:
Com efeito, pelo que se vê do extrato anexo obtido junto ao ECAC da própria
DRFB, os valores relativos à retenção na fonte (códigos 3426, 5706 e 6800)
totalizam a quantia de R$ 97.785,55. A empresa-contribuinte, de seu turno,
lançou em seus PER/DCOMPS o valor de R$ 98.926,11, restando assim, tão
somente uma diferença de R$ 1.140,56 (valor nominal) em favor do fisco, com
os devidos acréscimos, portanto, valor substancialmente menor do que aquele
lançado face à decisão homologatória, que ora se impugna.
Para bem instruir a presente, seguem em anexo os seguintes documentos:
Extrato ECAC (retenções na fonte); cópia do despacho decisório; contrato
social.
Diante do exposto, requer seja apreciada a presente manifestação de
inconformidade e devidamente acolhida, pelos fundamentos apresentados, para
que seja revista e reformada a decisão, para que sejam corretamente
“homologados” os PER/DCOMPS, a fim de restar em favor do fisco somente o
débito de R$ 1.140,56, com os devidos acréscimos.
O colegiado de piso não conheceu da Manifestação de Inconformidade, haja vista
o contribuinte não haver se insurgido contra o fundamento da glosa do IRRF na composição do
saldo negativo do IRPJ, como assim exprime o voto condutor do acórdão:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.019 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908808/2017-89

De fato, a consulta ao sistema DIRF confirma retenções na fonte em nome da
interessada no valor total de R$ 97.785,55, correspondente a receitas de juros sobre
capital próprio e outras receitas financeiras.
Ocorre que tais retenções não foram aceitas na composição do saldo negativo em razão
de “Receita correspondente não oferecida à tributação”, conforme registrado no campo
“Justificativa” da Análise das Parcelas de Crédito, reproduzido no Relatório acima.
Nesse sentido, à fl. 18 do processo de guarda de documentação complementar no
10880.726594/2016-43, foi reproduzida a incongruência entre as receitas declaradas em
DIRF e DIPJ:
[...]
A justificativa apontada no Despacho Decisório para a não confirmação das retenções
na composição do saldo negativo não foi contestada na manifestação de
inconformidade. Via de consequência, não se instaurou o litígio sobre essa matéria.
Diz o Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Portanto, tendo em vista o disposto nos arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72, voto por
não conhecer da manifestação de inconformidade.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, alegando, em preliminar,
cerceamento de direito de defesa, pois a administração tributária não teria provado o não
oferecimento das receitas financeiras (associadas ao IRRF inadmitido) à tributação.
No mérito, sustenta que o cotejo entre os dados lançados no PER e os da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) não apontara
diferenças.
Argumenta a Recorrente, ainda, que o PER fora transmitido em 6 de maio de
2013, sendo que o Despacho Decisório somente foi emitido em 4 de abril de 2017, ocasião em
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.019 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908808/2017-89

que a pessoa jurídica não mais dispunha dos documentos de período tão longínquo (2008),
alcançado pela decadência e prescrição.
Requer, em conclusão, que o acórdão recorrido seja declarado nulo, haja vista a
preliminar de cerceamento suscitada, e que se dê provimento ao Recurso Voluntário, pelas
razões de mérito, com consequente exoneração do crédito tributário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que tange à preliminar de nulidade suscitada, digo que são nulos somente os
atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na
decisão de piso e no Despacho Decisório. Quanto a este, não custa salientar que o não
oferecimento das receitas à tributação levou à não admissão do IRRF na composição do saldo
negativo, fundamento de clareza solar.
A propósito, a decisão recorrida reproduziu as divergências, já conhecidas da
Recorrente, entre os rendimentos dispostos em Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF) e os levados à tributação pelo contribuinte em DIPJ, não se mostrando
minimamente razoável a alegação de cerceamento de direito de defesa.
Por oportuno, joga-se por terra a única alegação de mérito em apreço, qual seja,
que do cotejo entre PER/DCOMP e DIPJ não emergiriam contradições. Isso porque no pedido de
restituição o interessado informa tão somente a retenção, não a receita/rendimento. Dito de outro
modo, a quase integralidade das retenções foi dada como de fato ocorrida na fonte. O que não
restou comprovado foi o oferecimento dos rendimentos/receitas à tributação, tal como assim o
exige a legislação invocada pela autoridade fiscal e a Súmula CARF n° 80.
Verifica-se, também, que o Acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não conhecimento das
razões de defesa formuladas pela ora Recorrente, já que completamente dissociadas dos
fundamentos do Despacho Decisório.
Quanto à alegação de decadência/prescrição, percebe-se facilmente que, a
despeito de não haver prazo estabelecido em lei para averiguação de pedido de restituição do
contribuinte, ao contrário do estipulado para Declarações de Compensação (art. 74, § 5o, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996), a autoridade fiscal se pronunciara antes de decorridos 5
(cinco) anos da apresentação do PER.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.019 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908808/2017-89

O prazo decadencial de 5 (cinco) anos estabelecido no Código Tributário
Nacional, contados da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o), ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I), incide na hipótese
de exigência de ofício, sem qualquer aplicação ao caso em análise.
Por seu turno, o prazo prescricional para cobrança de tributo já constituído, de
ofício ou mediante confissão de dívida, resta suspenso enquanto perdurar o contencioso
administrativo (art. 151, inciso III, do CTN).
Por fim, a frágil alegação de que não mais possuiria os documentos
comprobatórios necessários sucumbe ao dever atribuído à parte interessada de mantê-los
disponíveis até que encerrados os processos que tratam de repetição do indébito (art. 264 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de
22 de novembro de 2018).
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito
ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser provados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
E o Decreto no 70.235, de 1972, estabelece, em seu art. 16, que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir (grifou-se).
Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação o fato alegado
pelo contribuinte.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Logo, nada há a reformar na decisão recorrida.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.019 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908808/2017-89

Fl. 83
DF CARF MF
Original